Tribunal: STF
Processo: RE 1580768
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários. Decadência administrativa. Aposentadoria. Reenquadramento de cargo. Ausência de inconstitucionalidade flagrante. Reexame de fatos. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa se seguimento.
I. Caso em exame
1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que concedeu segurança em mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas e do Instituto de Previdência do mesmo Estado, consistente na negativa de registro de aposentadoria por irregularidade em reenquadramento funcional de servidora. Os recorrentes alegam violação a artigos da Constituição da República e a Temas de Repercussão Geral.
2. Os recorrentes pedem a reforma do acórdão para reconhecer a legalidade do ato administrativo que denegou o registro de aposentadoria, afastando a aplicação da decadência, e, subsidiariamente, a declaração de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concedeu a segurança, reconhecendo a decadência administrativa para revisão do ato de reenquadramento funcional, por terem decorrido mais de 5 (cinco) anos entre o reenquadramento e o registro da aposentadoria. Posteriormente, em juízo de retratação, manteve o entendimento de que não houve ofensa ao Tema RG nº 839 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de inconstitucionalidade no ato de aposentadoria em si, mas, sim, de irregularidade em reenquadramento pretérito já abrangido pela decadência.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a alegação de violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza constitucional ou infraconstitucional; (ii) analisar se o acórdão recorrido padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; e (iii) definir se a aplicação da decadência administrativa, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999, para atos de reenquadramento de cargo que impactam a aposentadoria, contraria os Temas nº 445 e nº 839 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ou se o reexame da matéria demandaria análise de fatos e provas e legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. Alegações de ofensa a direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade demandam o exame de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa à Constituição da República e impedindo o processamento do recurso extraordinário, conforme os Temas nº 660 e nº 895 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
6. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina analisou e fundamentou suficientemente as teses apresentadas, mesmo que de forma desfavorável aos recorrentes, atendendo ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, consoante o Tema RG nº 339 do Supremo Tribunal Federal.
7. Para divergir do acórdão recorrido sobre a aplicação da decadência administrativa ao reenquadramento funcional e das distinções feitas em relação aos Temas RG nº 445 e nº 839 do Supremo Tribunal Federal, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em recurso extraordinário, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. O Tribunal de origem concluiu que não houve flagrante inconstitucionalidade no ato de aposentadoria em si e que a  análise da irregularidade em reenquadramento funcional pretérito fora atingida pela decadência administrativa, fazendo prevalecer a segurança jurídica, em distinção aos precedentes do Supremo Tribunal Federal que impedem a consolidação de situações flagrantemente inconstitucionais pelo decurso do prazo decadencial.
IV. Dispositivo
9. Negativa de seguimento.

DECISÃO

 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e do Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, consistente na edição de atos que promovem a negativa de registro de aposentação com a concessão de vantagens pessoais que foram preteritalmente outorgadas (e-doc. 4). 

2. O Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concedeu a segurança na forma assim ementada:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE) e do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), consistente na edição de atos que promovem a negativa de registro da aposentadoria da impetrante com a concessão de vantagens pessoais que lhe foram preteritamente outorgadas, fundados na ilegalidade de reenquadramento da impetrante datado de 2005. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em debate consiste em definir se a decadência administrativa, prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, alcança a revisão de eventuais direitos e vantagens, tais como o reenquadramento de cargo, em sede de procedimento de registro de aposentadoria perante o Tribunal de Contas Estadual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a análise do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina não pode redundar na revisão de toda a vida funcional do(a) servidor(a), de modo que, se decorridos mais de de 5 anos entre o reenquadramento funcional reputado ilegal/inconstitucional e o registro da aposentadoria, resta operada a decadência da Administração para fins de anulação de tal ato. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Segurança concedida.” (e-doc. 50, p. 7; grifos no original). 

3. No recurso extraordinário, o Estado de Santa Catarina, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta violados os arts. 1º; 5º, inc. XXXVI; 18; 24; 25; 37 e; 61, § 1º, inc. II, da Constituição da República. 

3.1. Alega desobediência ao que decidido nos Temas nº 138, nº 445 e nº 839 do ementário da Repercussão Geral.

3.2. Defende que o reenquadramento da servidora foi irregular; que a Administração tem dever de corrigir pagamentos indevidos relacionados à Vantagem Nominalmente Identificável (VNI); que não se pode impor a Estados-membros a aplicação da Lei nº 9.784, de 1999, sob pena de violação ao federalismo (arts. 1º, 18, 24, 25 e 61, § 1º, inc. II, da CRFB); que a decisão impede revisão de ato e eventual ressarcimento ao erário, comprometendo a moralidade administrativa; e que a defesa do patrimônio público é imprescritível, à luz do art. 37 da CRFB. 

3.3. Ao final, pede a reforma do “acórdão recorrido para, afastando a aplicação do art. 54 da Lei federal n. 9784/99, reconhecer a legalidade do ato da administração estadual” (e-doc. 57, p. 7). 

4. Os embargos de declaração opostos pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (e-doc. 55) foram rejeitados. Eis o teor da ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina contra acórdão que julgou procedente ação mandamental ajuizada com o objetivo de reconhecer a ilegalidade do ato que denegou o registro de aposentadoria, sob alegação de ocorrência de omissão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto (i) ao descumprimento do disposto na ADI 837-3, de 23/04/1993; (ii) ao fundamento jurídico para o enquadramento da servidora por transformação para o novo cargo na Secretaria de Estado da Fazenda SEF; (iii) à divergência ao disposto no Tema 839/STF; (iv) ao entendimento dado pelo STF à tese do Tema 445 e (v) à violação da competência constitucional do TCE/SC para o registro de aposentadorias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Não há omissão no acórdão embargado, pois foram declinados de forma clara e explícita os motivos pelos quais o intento autoral foi acolhido, com respaldo em diversos julgados desta Corte de Justiça. 
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível a pretensão do embargante de amoldar o julgado ao seu próprio convencimento. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 64, p. 5).

5. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em seu recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta violados os arts. 37, inc. II; 71, inc. III; e 93, inc. IX, da Constituição da República. 

5.1. Relata a irregularidade no enquadramento funcional da servidora de Assistente Social para Analista Técnico da Fazenda Estadual III, com posterior reenquadramento para Analista da Receita Estadual IV. Assevera caracterizada pelo TCE/SC como transposição inconstitucional de cargos, com reflexos financeiros relevantes.

5.2. Assevera desobediência do Tribunal de Justiça aos Temas RG nº 445 e nº 839 do STF. 

5.3. Narra que foram opostos embargos de declaração para suscitar temas constitucionais essenciais (ADI nº 837/DF, art. 37 inc. II, da CRFB, Tema RG nº 839/STF, Tema RG nº 445/STF), mas que o TJSC se omitiu quanto a esses pontos, violando o dever de fundamentação.

5.4. Sustenta que a aposentadoria é ato complexo, aperfeiçoado apenas com o registro pelo Tribunal de Contas e que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos não corre desde o ato de reenquadramento, mas a partir da chegada do processo ao Tribunal de Contas (Tema RG nº 445/STF).

5.5. Alude que o Tribunal de Justiça criou entendimento que esvazia a competência constitucional do TCE/SC, impedindo-o de examinar elementos estruturais da aposentadoria, como o enquadramento funcional.

5.6. Alega que a aplicação da decadência se deu de forma incompatível com os Temas RG nº 445 e nº 839, bem como com a vedação constitucional à transposição de cargos.

5.7. Requer seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação do v. Acórdão recorrido às teses fixadas nos Temas de Repercussão Geral nº 445 e nº 839 do Supremo Tribunal Federal, aos enunciados nº 3 e nº 43 das Súmulas Vinculantes e aos arts. 37, inc. II, e 71, inc. III, ambos da CRFB, com a consequente reforma do douto julgado e denegação da ordem pleiteada

5.8. Pugna pela declaração de nulidade da decisão recorrida diante da ausência de fundamentação sobre questões constitucionais expressamente suscitadas nos embargos de declaração e, ainda, requer “seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação do v. Acórdão recorrido às teses fixadas nos Temas de Repercussão Geral 445 e 839 do c. Supremo Tribunal Federal, às Súmulas Vinculantes n. 3 e 43 e aos arts. 37, inc. II, e 71, inc. III, ambos da CRFB/1988, com a consequente reforma do douto julgado e denegação da ordem pleiteada” (e-doc. 66, p. 20; grifos no original). 

6. Instado a manifestar-se novamente (e-doc. 69), o Órgão julgador a quo negou o juízo de retratação, mediante fundamentos sintetizados na forma a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (ART. 1.030, II, DO CPC). SEGURANÇA CONCEDIDA, CONTRA NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS, COM O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 839 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ATO DE APOSENTADORIA EM SI. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DA CARREIRA FUNCIONAL QUE DEVERIA TER SIDO QUESTIONADO CONTEMPORANEAMENTE AO RESPECTIVO ATO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1.Eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, de acórdão supostamente em desacordo com a tese firmada no Tema n. 839 do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão deste Órgão colegiado, pela qual foi concedida a segurança e considerado ilegal o ato que denegou o registro de aposentação da impetrante no cargo de Analista da Receita Estadual IV, nível 04/J, reconhecendo a decadência administrativa quanto à revisão de eventuais direitos e vantagens outorgadas, porquanto decorrido prazo superior a cinco anos entre o reenquadramento de cargo e o registro da aposentadoria, está em dissonância com o Tema n. 839 do Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Não há ofensa à tese jurídica fixada quando do julgamento, com repercussão geral, do RE 817338, porquanto a análise do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina não pode redundar na revisão de toda a vida funcional do(a) servidor(a), sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade de atos consolidados e não impugnados ao seu tempo e modo, prevalecendo, assim, a decadência prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, havendo, em caso tal, distinção do posicionamento firmado no Tema n. 839/STF , especialmente em situações como a presente, em que não fora mencionada inconstitucionalidade no tocante ao ato de aposentadoria em si. 
4. Eventual ilegalidade no enquadramento deveria ter sido questionada contemporaneamente ao respectivo ato, no curso da carreira funcional da impetrante, restando, pois, caracterizada a decadência do direito de sua revisão. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 71, p. 5).

7. Os recursos extraordinários foram admitidos (e-docs. 73 e 74). 

É o relatório.

Decido.

8. Para melhor análise, transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido,  proferido pelo Tribunal de Justiça:

“(...) Trato de ação mandamental ajuizada em desfavor da Decisão n. 541/2024, datada de 05/04/2024, do Tribunal Pleno do TCE e do Ofício n. 295/2024/GEDIL/IPREV, datado de 22/04/2024, oriundo do IPREV, objetivando seja mantida a aposentadoria da impetrante no cargo de Analista da Receita Estadual IV, conforme consta da Portaria n. 2114/IPREV, de 10/08/2022. 
Inicialmente, não conheço do pedido, formulado pela Corte de Contas, de ‘reforma da decisão de evento 5, que configurou julgamento extra petita, violando os arts. 492 e 141 do Código de Processo Civil, ao conceder o pedido liminar com base em fundamento não alegado pela impetrante’, porquanto promovido em sede de informações, não deduzido na via adequada, qual seja, agravo interno, conforme preconiza o art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: 
(...)
Além disso, destaco que a questão atinente à ocorrência, ou não, de decadência, também abordada pela Corte de Contas como preliminar ao mérito da impetração, em verdade com este se confunde, nos termos do disposto no inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil, in verbis: ‘Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;[...]’. 
Feitas tais considerações, passo ao exame do mérito da impetração. 
A Corte de Contas deliberou o seguinte (evento 1, PROCADM6 - p. 61 - destaques do original): 
1. Denegar o registro, nos termos do art. 36, § 2º, “b”, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, da Portaria (de aposentadoria) n. 2114, emitido pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV - em 10/08/2022, em benefício de Dirce Maria Martinello, servidora da Secretaria de Estado da Fazenda – SEF -, ocupante do cargo de Analista da Receita Estadual IV, nível 04/J, matrícula n. 239479001, CPF n. 422.349.809-68, considerado ilegal, em razão da irregularidade pertinente à ausência de embasamento legal para o enquadramento da servidora do cargo de Assistente Social (carreira de nível superior do quadro único do Poder Executivo, Lei Complementar (estadual) n. 81/1993) para o cargo de Analista Técnico da Fazenda Estadual-III (carreira de nível superior do quadro da Secretaria de Estado da Fazenda), bem como, do posterior reenquadramento da servidora no cargo de Analista da Receita Estadual IV (carreira de nível superior do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos da Lei Complementar (estadual) n. 687/2016), com reflexos na percepção da Gratificação de Coordenação de Sistemas Administrativos - arts. 1º e 3º da Lei Complementar n. 18.315/21, no valor de R$ 7.500,00, Gratificação - art. 5º da Lei Complementar (estadual) n. 489/10, no valor de R$ 3.230,45, bem como da Gratificação de Atividade Técnica - art. 1º, §1º e art. 3º da Lei (estadual) n. 18.314/21, no valor de R$ 3.464,91, conforme consta no histórico da vida funcional às fs. 111 a 134 dos autos e considerando que a servidora foi lotada na Secretaria de Estado da Fazenda após o advento da Lei Complementar (estadual) n. 275/2004, caracterizando mácula ao instituto do concurso público, estabelecido pelo art. 37, II, da Constituição Federal. 
2. Determinar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV: 
2.1. a adoção de providências necessárias visando à anulação e/ou à correção da Portaria n. 2114, de 10/08/2022, observando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da ilegalidade na concessão da aposentadoria identificada no item 1 desta deliberação; 
2.2. que comunique as providências adotadas a este Tribunal de Contas impreterivelmente no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe art. 41, caput e § 1º, do Regimento Interno (Resolução n. TC-06/2001). 
Em decorrência desta decisão, foi expedido à requerente o Ofício n. 295/2024 - GEDIL/IPREV com a informação de que para ‘corrigir a ilegalidade apontada pelo Tribunal de Contas do Estado, será cumprida a determinação do TCE’, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o exercício do contraditório (evento 1, PROCADM6 - p. 65). 
É fato incontroverso nos autos que (1) a parte demandante ingressou em 01/04/1986, na Fundação Catarinense de Desenvolvimento – FUCADESC como Assistente Social (carreira de nível superior – ANS), pelo regime celetista e que, em 01/06/1986, foi enquadrada no cargo de Assistente Social (carreira de nível superior – ANS); (2) posteriormente, em 15/03/2005, foi lotada na Secretaria de Estado da Fazenda - SEF, que, em 01/09/2005, restou enquadrada no cargo de Analista Técnico da Fazenda Estadual-III naquela mesma Pasta, sendo reenquadrada, em 01/04/2006, no cargo de Analista da Receita Estadual IV, com a mesma lotação e, (3) em 12 de agosto de 2022, foi editada no Diário Oficial Estadual de n. 21.834 a Portaria n. 2114, de 10 de agosto do mesmo ano, concedendo aposentadoria voluntária por redução de idade, com proventos integrais, à ora requerente, no cargo de analista da receita estadual IV. 
A leitura dos atos apontados como ilegais, acima transcritos, dá conta de que o registro de aposentação da impetrante perante a Corte de Contas foi negado, ao fundamento de irregularidade no enquadramento do cargo de Assistente Social, do quadro único do Poder Executivo, para o cargo de Analista Técnico da Fazenda Estadual-III (carreira de nível superior do quadro da Secretaria de Estado da Fazenda), bem como do posterior reenquadramento no cargo de Analista da Receita Estadual IV. 
Entretanto, diversamente da compreensão lançada pelo Tribunal de Constas estadual, considerando ter decorrido mais de 5 anos entre o reenquadramento funcional reputado como ilegal/inconstitucional e o registro da aposentadoria, resta operada a decadência da Administração para o fim de anular tal ato, nos termos do disposto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, in verbis: ‘Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. 
A matéria em debate não é nova neste Órgão colegiado, havendo vários e recentes precedentes no sentido de que, em sendo assegurado ao(à) servidor(a) público(a) vantagem pecuniária muitos anos antes da autuação do processo de aposentadoria no Tribunal de Contas, opera-se a decadência administrativa quanto à revisão de eventuais direitos e vantagens outorgadas, tais como o reenquadramento de cargo. 
Nesse sentido, refiro o julgamento do mandado de segurança autuado sob o n. 5000551- 85.2019.8.24.0000, de relatoria do Exmo. Des. Odson Cardoso Filho, envolvendo situação assemelhada à presente: 
MANDADO DE SEGURANÇA. INATIVAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. REGISTRO DENEGADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.(I) PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. TESES IMPROFÍCUAS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA EVIDENCIADA. PREFACIAIS AFASTADAS.(II) MÉRITO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NO CARGO DE ANALISTA DA RECEITA ESTADUAL IV CONCEDIDA PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS SOB O FUNDAMENTO QUE HOUVE IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA NO REFERIDO CARGO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA QUE REMONTA AO ANO DE 2006, OU SEJA, MUITO TEMPO ANTES DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO RELATIVO À APOSENTAÇÃO NO TCE. TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. ORDEM CONCEDIDA. 
(TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5000551-85.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 28-02-2024 - grifei). 
A mesma linha foi seguida pelo mandado de segurança julgado maio deste ano de 2024, sob a relatoria do eminente Des. Vilson Fontana: 
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO EM 1981. REDISTRIBUIÇÃO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 1993. ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR. MUDANÇA OCORRIDA MAIS DE TRÊS DÉCADAS ANTES DO INGRESSO DO PROCESSO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA NA CORTE DE CONTAS. REVISÃO OBSTADA PELA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DESTE GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. 
(TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5066717-60.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-05-2024 - grifei). 
E, na última sessão deste Colegiado, sob a relatoria do ilustre Des. Alexandre Morais da Rosa, foi decidido: 
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NO CARGO DE MOTORISTA. POSTERIOR ENQUADRAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR, COM O MESMO PADRÃO DE VENCIMENTOS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR. REGISTRO DO ATO APOSENTATÓRIO NEGADO TRIBUNAL DE CONTAS. PROVIDÊNCIA REALIZADA APÓS CINCO ANOS DO REENQUADRAMENTO CONSIDERADO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO OBSTADA PELA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DESTE GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5025846-51.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-09- 2024 - grifei). 
In casu, a solução adotada nos aludidos julgados merece ser replicada, na medida em que as questões de fundo se assemelham, todas tratando de ações mandamentais movidas por servidores(as) que foram posteriormente reenquadrados(as) e que os respectivos registros aposentatórios negados pela Corte de Contas, em razão de questionamento/impugnação, os quais, no entanto, se deram muitos anos antes da autuação dos respectivos processos naquele órgão fiscalizador. 
Ressalto, por oportuno, que não desconheço que a concessão de aposentadoria se trata de ato complexo e que o prazo decadencial para apreciar a sua legalidade se inicia com a chegada do processo à Corte de Contas, conforme o Tema 445 do Supremo Tribunal Federal. 
Entretanto, como declinado linhas atrás, o ato coator diz com a negativa de registro do ato aposentatório em razão de suposta irregularidade do enquadramento da impetrante - e não propriamente a concessão da aposentadoria, ainda que aquela produza reflexos sobre esta -, cujo ato (de enquadramento) foi atingido pela decadência, já que promovido há mais de cinco anos antes do próprio requerimento de aposentação, não mais passível, pois, de discussão acerca de sua legalidade. 
Diante desse contexto, amparada nos julgados acima e com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé da servidora, inviável que se cogite a revisão do enquadramento promovido anos atrás (anos de 2005 e 2006), merecendo guarida, pois, o intento autoral de cassação dos ‘Atos Coatores representados pela Decisão n. 541/2024 de 05/04/2024 do Tribunal Pleno do TCE e o Ofício n. 295/2024/GEDIL/IPREV de 22/04/2024, respectivamente do TCE/SC e do IPREV’, ainda que por fundamentação diversa da contida na peça inaugural. 
Digno de referência, ainda, que a decadência, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício e que a solução ora adotada não viola os enunciados das Súmulas 685 e 43, esta vinculante, do Supremo Tribunal Federal. 
Da mesma forma, não antevejo ofensa à tese jurídica fixada quando do julgamento, com repercussão geral, do RE 817338 (Tema 839), in verbis: ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 
Sobre o ponto, este Grupo de Câmaras já decidiu, em sede de juízo negativo de retratação, que a análise do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina não pode redundar na revisão de toda a vida funcional do(a) servidor(a), sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade de atos consolidados e não impugnados ao seu tempo e modo, prevalecendo, assim, a decadência prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, havendo, em caso tal, distinção do posicionamento firmado no Tema n. 839/STF. Veja-se: 
MANDADO SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC). REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TCE/SC. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. TEMA N. 839 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (LEADING CASE: RE 817.338/DF). INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ATO DE APOSENTADORIA EM SI. ILEGALIDADE DA MODIFICAÇÃO NA CARREIRA FUNCIONAL DA SERVIDORA OCORRIDA EM 2005. ATO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE REVISÃO NO PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TCE/SC. DECADÊNCIA. DISTINGUISHING. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 
Se o objeto apreciado pelo TCE/SC no Processo n. 12/001956602 tinha como delimitação o registro da aposentadoria da impetrante, era restritamente sobre essa que deveria ser analisada eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, sem possibilidade de revisão de toda a carreira funcional da servidora, sob pena de violação da segurança jurídica de atos consolidados e não impugnados ao seu tempo e modo, devendo prevalecer a decadência prevista no art. 54 da Lei m. 9.784/1999. Como os impetrados alteraram a aposentadoria da servidora sem apontar inconstitucionalidade no ato em si, mas remontando a fatos pretéritos ocorridos na carreira funcional desde 2005 - direito adquirido -, alheios ao Processo n. 12/001956602 do TCE/SC, mostra-se correto o acórdão que concedeu a segurança, porque a situação se distingue do posicionamento firmado no Tema n. 839/STF. 
(TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5000476-46.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leandro Passig Mendes, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 28-08- 2024 - grifei). 
A temática abordada neste precedente é semelhante à presente, porque em ambos os casos as autoridades impetradas alteraram a aposentadoria da servidora sem apontar inconstitucionalidade no ato em si, mas com substrato em fatos ocorridos em sua carreira funcional (reenquadramento alegadamente ilegal), os quais já se encontram abarcados pela decadência. 
Nesse contexto, repiso, a concessão da segurança é medida imperativa, de modo a ser reconhecida a ilegalidade dos atos apontados como coatores, alhures mencionados. 
Ante o exposto, voto no sentido de conceder a segurança, confirmando a decisão que acolheu o pleito liminar e determinou a suspensão dos efeitos da Decisão n. 541/2024, do Tribunal Pleno do TCE e do Ofício n. 295/2024/GEDIL/IPREV do IPREV. Sem custas e honorários advocatícios.” (e-doc. 50, p. 2-5; grifos acrescidos). 

9. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada), aponto que estes recursos extraordinários não teriam chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

9.1. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG n